Tribunal: TJDFT
Processo: 0738964-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Definido em sede do agravo de instrumento sua “manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho que lhe facultou ‘promover a citação válida na pessoa de outro sócio ou adotar a diligência do art. 245 do CPC ( ) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção’ ”, nada a alterar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.